Tribunal: TJSP
Processo: 2017064-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização. Pedido de exclusão de postagens na rede social da empresa agravada, posto que atribuem ao autor a prática de pedofilia. Tutela de urgência indeferida. Insurgência recursal do agravante que não se sustenta. Não existe menção ao nome do autor nem provas mínimas acerca de eventual repercussão negativa em sua vida, sendo alegações genéricas,

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização. Pedido de exclusão de postagens na rede social da empresa agravada, posto que atribuem ao autor a prática de pedofilia. Tutela de urgência indeferida. Insurgência recursal do agravante que não se sustenta. Não existe menção ao nome do autor nem provas mínimas acerca de eventual repercussão negativa em sua vida, sendo alegações genéricas, que demandam instrução do feito. O provimento poderá ser concedido a qualquer tempo havendo mínima prova de dano, além do que será apreciado o pedido indenizatório. Recurso desprovido.